Tribunal: TJBA
Processo: 8007428-44.2022.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8007428-44.2022.8.05.0022

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

RECORRIDO: ANTONIO DA COSTA COUTO SILVA e outros

Advogado(s):RAFAEL MIGUEL SOUZA TEIXEIRA OLIVEIRA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE DESCLASSIFICOU O DELITO DE ROUBO, DESCRITO NA DENÚNCIA, PARA O CRIME DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES, RESTANDO DECLINADA A COMPETÊNCIA.
RECORRIDOS ACUSADOS DA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES.
DECISUM
FUSTIGADO QUE ENTENDEU PELA AUSÊNCIA DE ELEMENTAR DO TIPO, CONSIDERANDO QUE O CARRO OBJETO DA SUPOSTA SUBTRAÇÃO, EM VERDADE, PERTENCE A UM DOS DENUNCIADOS, DE MODO QUE NÃO SE OBSERVA, NO CASO EM TELA, A EXISTÊNCIA DE “COISA ALHEIA MÓVEL”, RESTANDO INVIÁVEL A INCIDÊNCIA DO TIPO PREVISTO PELO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL.

DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO MERECE REPAROS.
TESE RECURSAL DO
PARQUET
QUE
CA
RECE
DE
ALBERGAMENTO
.
ALEGAÇÃO MINISTERIAL NO SENTIDO DE QUE O VEÍCULO SUPOSTAMENTE SUBTRAÍDO DA CONJECTURADA VÍTIMA FOI VENDIDO A ESTA POR UM DOS ACUSADOS, OPERANDO-SE A TRADIÇÃO QUE PERFECTIBILIZA O REFERIDO NEGÓCIO JURÍDICO.
PROVIMENTO JUDICIAL VERGASTADO QUE ASSEVERA A EXISTÊNCIA DE DECISÕES, NA ESFERA CÍVEL, FAVORÁVEIS A UM DOS ACUSADOS, NO QUE CONCERNE À PROPRIEDADE DO AUTOMÓVEL OBJETO DA PRESENTE CIZÂNIA. CONCLUSÃO DA COMPRA E VENDA DO VEÍCULO OBSTADA PELA AVENTADA INADIMPLÊNCIA DA PRETENSA VÍTIMA, QUE NÃO
EFETUOU O REGULAR PAGAMENTO

D
AS PARCELAS DO FINANCIAMENTO, ENSEJANDO A NEGATIVAÇÃO DO NOME DE UM DOS DENUNCIADOS, QUE LHE VENDEU O BEM.

RAZOABILIDADE DO ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE O CARRO HIPOTETICAMENTE SUBTRAÍDO MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA, EM VERDADE, É DE PROPRIEDADE D
E
UM DOS ACUSADOS
.
NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM “COISA ALHEIA MÓVEL”, ELEMENTAR DO TIPO PENA
L
INSERTO NO ART. 157 DO CP, INVIÁVEL MANTER A ACUSAÇÃO POR ROUBO.

PLAUSÍVEL O ARGUMENTO DE QUE, FACE AO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL POR PARTE DA VÍTIMA,
BEM COMO DIANTE DAS DECISÕES PROFERIDAS EM PROCESSO CÍVEL – AS QUAIS INDICAM A PROPRIEDADE DE UM DOS ACUSADOS SOBRE O VEÍCULO OBJETO DA CONTENDA EM EXAME –

VISUALIZA-SE A RETOMADA DE COISA PRÓPRIA EM PODER DE TERCEIRO FACE À CONVENÇÃO PARTICULAR, O QUE ENSEJA A CORRETA CAPITULAÇÃO DA CONDUTA, INCIDINDO NA ESPÉCIE A FIGURA PREVISTA PELO ART. 346 DO ESTATUTO REPRESSIVO (EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES). TAL SITUAÇÃO, POR CONSEGUINTE, ACARRETA O RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, NA FORMA DOS ARTS. 60 E 61 DA LEI Nº 9.099/90, CONFORME ACERTADAMENTE DECIDIDO PELO DOUTO JUÍZO
A QUO
.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E
DES
PROVIDO,
MANTENDO-SE INCÓLUME A DECISÃO QUE
DESCLASSIFICOU A IMPUTAÇÃO E DECLINOU DA COMPETÊNCIA
.

1.
RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam
os

autos
de Recurso em Sentido Estrito,
interposto
pelo Ministério Público do Estado da Bahia, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras/Ba, Dr. Gabriel de Moraes Gomes, que desclassificou a imputação descrita na exordial acusatória e declinou da competência para apreciar o feito, reconhecendo, na espécie, a figura típica do Art. 346 do Código Penal (exercício arbitrário das próprias razões), em detrimento da acusação pela prática do delito insculpido no Art. 157, § 2º, inciso II, do mesmo Estatuto Repressivo (roubo majorado pelo concurso de agentes)
.

2.
DELINEAMENTO FÁTICO.
Exsurge dos fólios que
n
a tarde de 22.03.2022, no bairro de Vila Regina, Município de Barreiras/Ba,
Antônio da Costa Couto Silva e Domingos Souza da Silva,
ora Recorridos, em comunhão de desígnios, subtraíram da vítima João Peixoto Monteiro, um veículo Fiat Toro, cor cinza, ano/modelo 2021, de placa policial REL4A60
.
De acordo com o quanto exposto nos fólios, o automóvel foi vendido pelo acusado
Domingos
à vítima João, no entanto, houve inadimplemento das parcelas pendentes do financiamento, por parte do comprador, restando descumprida a avença
firmada
. Diante de tal cenário, o nome do denunciado
Domingos
fora inscrito, inclusive, nos órgãos de proteção ao crédito,
circunstância que ensejou a ação dos ora Recorridos, no sentido de, mediante violência e grave ameaça, retomarem o veículo, cuja propriedade ainda não fora formalmente transferida. Oferecida e recebida a peça vestibular, após pertinente inquérito policial, sobreveio a decisão recorrida.

3.
DECISÕES NA ESFERA CÍVEL QUE FAVORECEM O RECORRIDO
DOMINGOS
, NO QUE CONCERNE À PROPRIEDADE DO BEM OBJETO DESTA AÇÃO PENAL.
Da análise do provimento jurisdicional objurgado, verifica-se menção a decisões proferidas na esfera cível favoráveis ao denunciado Domingos Souza da Silva, no que concerne a propriedade do veículo sob discussão. Com efeito, observa-se que na Ação de Rescisão Contratual nº 8003808-87.2023.8.05.0022, em trâmite na 3ª Vara Cível de Barreiras/Ba e proposta pelo ora Recorrido Domingos, foi proferida decisão liminar no sentido de
“determinar a busca e apreensão do veículo FIAT, Toro Freedom AT, Chassi 98822611BMKD 88119, Placa REL4A60, Renavam 01257103595, Cor Cinza, combustível total flex, fabricação modelo 2021/2021, reintegrando-o à posse do Autor, ficando desde já deferido a solicitação de reforço policial, se necessário for, ao cumprimento desta ordem.” Interposto o Agravo de Instrumento nº 8000920-80.2023.8.05.9000 por João Peixoto Monteiro, vítima nesta Ação Penal, o mesmo fora desprovido pela Colenda Segunda Câmara Cível deste Egrégio Tribunal, de modo que manteve-se incólume o
decisum

favorável ao denunciado/recorrido Domingos. Dito isto, razoável e plausível, até o presente momento, a linha de raciocínio que explicita a propriedade do
citado
acusado sobre o bem subtraído.

4.

AUSÊNCIA DE ELEMENTAR DO TIPO INSERTO NO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL
.
INEXISTÊNCIA DE SUBTRAÇÃO DE “COISA ALHEIA”. OCORRÊNCIA DE SUBTRAÇÃO DE “COISA PRÓPRIA EM POSSE DE TERCEIRO.” NECESSÁRIA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO.
Ao exame detido do
in folio
, verifica-se

que o veículo objeto da presente Ação Penal, embora tenha sido vendido à vítima João, ainda é de propriedade (ao menos formalmente) do acusado Domingos. Registre-se, nessa senda, que a avença firmada entre ambos não fora cumprida pela vítima João, que incorreu em inadimplemento – circunstância que, inclusive,
acarretou a restrição do nome de Domingos nos órgãos de proteção ao crédito. Dessa maneira, tem-se que, ao retirar coisa própria que estava em poder de terceiro (face à compra e venda avençada mas não concluída formalmente), a conduta de Domingos (e de Antônio, que com este agiu em comunhão de desígnios) melhor se enquadra na figura típica do Art. 346 do CP (exercício arbitrário das próprias razões). Isto porque, o tipo penal de roubo, inserto no Art. 157 do mesmo CP, estabelece
como figura nuclear
o ato de subtrair coisa alheia mediante violência ou grave ameaça e, como dito, na hipótese
sub examine
, não há que se falar em “coisa alheia”, mas sim, em “coisa própria em poder de terceiro.” Como o delito do Art. 346 do CP é considerado de menor potencial ofensivo, correto também o declínio d
a
competência, de acordo com os Arts. 60 e 61 da Lei nº 9.099/90, que estabelecem os Juizados Especiais como competentes para processar e julgar tais casos.

5.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E
DES
PROVIDO,
MANTENDO-SE INCÓLUME A DECISÃO QUE
DESCLASSIFICOU A IMPUTAÇÃO E DECLINOU DA COMPETÊNCIA
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº
8007428-44.2022
.8.05.0022
, tendo como
Recorrente
o Ministério Público do Estado da Bahia

e, como
Recorrid
os
,
Antônio da Costa Couto Silva e Domingos Souza da Silva
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER e
NEG
AR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC11